Tribunal: TJPA
Processo: 0806884-91.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806884-91.2020.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: PAULINO FRANCISCO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO TEMA 793. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

1 -
Afigura-se evidente, portanto, que os argumentos trazidos pela embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas sim ao simples descontentamento da parte com o julgado.

2 -
Como já decidido pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

3 -
Reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito.

4 –
Recurso conhecido, mas não acolhido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, para
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO ACOLHENDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Santarém, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Apelação Cível.

Em síntese, consta na ação de origem que o paciente precisa com urgência de cirurgia de revascularização do miocárdio, tendo como base os laudos médicos anexados nos autos, em virtude que é portador de dispneia e precordialgia típica, afirmando ainda que esta patologia é de natureza grave, a qual corre o risco de evoluir para óbito, portanto, devido à gravidade do seu quadro de saúde, requer, liminarmente que os réus viabilizem e realizem o procedimento cirúrgico de Revascularização Miocárdica, no prazo limite de 24 (vinte) horas e, no mérito requereu a confirmação da liminar.

O Município de Santarém se manifestou alegando que não realiza este procedimento, o qual o autor necessita, contudo, informou que já foi solicitada a internação do requerente no Hospital Regional do Baixo Amazonas, desde o dia 01/09/2020 a fim de que realizar o procedimento pleiteado, ressalta ainda que não houve liberação de leito da rede estadual com o intuito de que seja procedida a respectiva transferência.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido.

Em suas razões recursais, o município apelante impugna o valor arbitrado a título a honorários sucumbenciais, requerendo sua redução em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Já o Estado do Pará em seu recurso aduz a ausência de direito ao tratamento fora do domicílio, competência do município, TEMA 793, STF, inexistência de requerimento administrativo formulado, impossibilidade de fixação de astreintes contra a fazenda pública, concessão de efeito suspensivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em julgamento colegiado, conheci e concedi parcial provimento ao recurso.

Do julgamento fora oposto Embargos de Declaração, onde o Estado do Pará afirma omissão quanto ao Tema 793, do STF.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Aduz o embargante que este órgão julgador se omitiu em relação aos novos paradigmas fixados pelo STF em repercussão geral no ED em RE nº 855.178, que fixou o TEMA 793, determinando que o direito à saúde deve ser garantido de forma solidária por todos os entes da federação.

Segue a ementa do ED em RE 855.178, que fixou o TEMA 793 do STF:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃOGERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTODOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso acaso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos."( RE 855178 ED, Relator: Ministro LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020 ).

Por meio de seu voto, quanto ao desenvolvimento da tese de solidariedade o Ministro Edson Fachin enunciou:

(...)

i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);

ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;

iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080 iv), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;

vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto Federal n. 7.508/11. 080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; (...)

Não desconheço que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que há solidariedade entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, pela prestação de serviços de saúde à população, podendo o polo passivo das demandas envolvendo a matéria ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente assim como,
a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as competências administrativa do Sistema Único de Saúde- SUS
, bem como determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

É sabido, que a via eleita dos aclaratórios, enquanto integrativo, permite apenas a insurgência do recorrente em face de questões formais que maculem o julgado, notadamente a existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material, o que não se observa no caso em apreço, na medida em que o julgado se revela íntegro e coeso, tendo analisado de forma suficiente a matéria objeto da lide, com aplicação da legislação e jurisprudência vigente à época.

Assim, acusar o
decisum
de omisso, quando expressamente apreciada a matéria de relevo à fundamentação do julgamento na legislação e jurisprudência à época, é medida que dispensa maiores digressões, porquanto contrário à lógica processual, redundando na real pretensão, que tem azo no inconformismo do embargante com a frustração de sua pretensão, em visível inadequação a este momento do processo.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ( ARE 788783 AgR-ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 22-05-2014 PUBLIC 23-05-2014)

Ademais, salienta-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo sido colacionada numerosa jurisprudência de casos semelhantes.

Afigura-se evidente, portanto, que os argumentos trazidos pela embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas sim ao simples descontentamento da parte com o julgado.

Como já decidido pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado ...Ver ementa completado Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos presentes aclaratórios e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

(TJ-PA - AI: 08027232620228140000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/11/2022)

Assim, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo erro material no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas na Decisão Monocrática embargada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/03/2024